Tribunal: TJMT
Processo: 1021799-07.2020.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021799-07.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liminar, Abuso de Poder, Prefeito, Convênio]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[RODRIGO LEITE DA COSTA - CPF: 688.828.071-34 (ADVOGADO), ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DE COMBATE AO CANCER - CNPJ: 24.672.792/0001-09 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), PAULO CESAR ZAMAR TAQUES - CPF: 469.178.881-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE LIMINAR – MANDADO DE SEGURANÇA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA CONCESSÃO DO PEDIDO DE EFEITO ATIVO - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

Não verificando qualquer ilegalidade a justificar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO Nº. 1021799-07.2020.8.11.0000

AGRAVANTE:
ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DE COMBATE AO CÂNCER

AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno apresentado pela Associação Matogrossense de Combate ao Câncer contra decisão proferida por esta Relatora que indeferiu o pedido de efeito ativo formulado no recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela ora Agravante em face da decisão do Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1046111-21.2020.8.11.0041,

impetrado pela Agravante contra ato ilegal atribuído ao Prefeito Municipal de Cuiabá, indeferiu o pedido de liminar que objetivava a liberação dos valores referentes as Emendas Parlamentares destinadas à Impetrante, representadas pelas Portarias nºs. 3.053, de 22-11-2019, 3.246, de 9-12-2019 e 717, de 6-4-2020, retidas indevidamente pelo Impetrado.

Em suas razões recursais, a Agravante sustenta, em síntese, que o objeto da ação mandamental é o repasse de emendas parlamentares federais, verbas carimbadas, que não podem ser confundidas com pagamentos ordinários mensais e obrigatórios devidos pela Prefeitura de Cuiabá, não podendo o Agravado reter e/ou dar destinação diferente a esses valores, sob pena de incorrer em ilegalidade administrativa.

Assim, requer a retratação da decisão agravada (§2º, artigo 1.021 CPC ), a fim de se deferir o efeito ativo ao Agravo de Instrumento, reformado o ato decisório que indeferiu a liminar pleiteada, determinando que o agravado proceda o imediato repasse do valor de R$ 2.473.458,00 (dois milhões quatrocentos e setenta e três mil quatrocentos e cinquenta e oito reais), referente às emendas parlamentares destinadas exclusivamente à Agravante, sob pena de multa, de, no mínimo, R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) por dia de atraso no cumprimento da medida, o que entende suficiente para dissuadir o agravado ante possível inércia. Em não havendo retratação, que seja provido o presente agravo interno pelo Colegiado para reformar a decisão monocrática.

Contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 2 de junho de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do §4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Consoante consignando no relatório, trata-se de Agravo Interno apresentado pela Associação Matogrossense de Combate ao Câncer contra decisão proferida por esta Relatora que indeferiu o pedido de efeito ativo formulado no recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela ora Agravante em face da decisão do Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1046111-21.2020.8.11.0041,

impetrado pela Agravante contra ato ilegal atribuído ao Prefeito Municipal de Cuiabá, indeferiu o pedido de liminar que objetivava a liberação dos valores referentes as Emendas Parlamentares destinadas à Impetrante, representadas pelas Portarias nºs. 3.053, de 22-11-2019, 3.246, de 9-12-2019 e 717, de 6-4-2020, retidas indevidamente pelo Impetrado.

Pois bem.

Conforme assinalado na decisão recorrida, não desconheço que a ausência do repasse dos valores prejudica em muito a prestação de serviços e atendimentos de saúde realizados pela Agravante à população. Todavia, em princípio, entendo que deve ser mantida a decisão agravada que indeferiu o pedido de efeito ativo formulado pela Agravante quanto ao pedido de pagamento de valores pretéritos, pois o mandado de segurança não é substituto de ação de cobrança, a teor do disposto nas Súmulas nºs. 269 e 271 do STF, que claramente impedem a impetração nos moldes em que foi veiculada a pretensão da Agravante/Impetrante, uma vez que a eventual concessão do pedido de liminar produziria efeitos patrimoniais relativamente ao período pretérito.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL -
MANDADO DE SEGURANÇA - VERBAS FEDERAIS - SUPOSTO REPASSE A MENOR - ORDEM PLEITEADA - REPASSE IMEDIATO DOS VALORES RETIDOS - PRETENSÃO DE COBRANÇA - EFEITO PATRIMONIAL PRETÉRITO - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA -
ENUNCIADOS 269 E 271 DA SÚMULA DO ENUNCIADO DO STF - RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
1. Conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, o mandado de segurança não pode ser utilizado como substitutivo da ação de cobrança ou mesmo produzir efeito patrimonial pretérito (Enunciados 269 e 271 da Súmula do STF).

2. A pretensão de repasse imediato de verba federal supostamente retida pelo ente municipal configura manifesto pedido de cobrança de valores pretéritos, que não pode ser veiculado pela via do mandado de segurança.

3. A inicial deve ser liminarmente indeferida, quando o mandado de segurança for utilizado como substitutivo de ação de cobrança, não constituindo via adequada para a solução da lide.

(TJMG - Apelação Cível 1.0433.15.025674-4/001, Relator (a): Des.(a) Marcelo Rodrigues , 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/6/2017, publicação da súmula em 3/7/2017). [Destaquei].

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE COBRANÇA
– FUNDAÇÃO DE SAÚDE COMUNITÁRIA DE SINOP (HOSPITAL DE SANTO ANTÔNIO) X ESTADO DO MATO GROSSO –
VERBAS FEDERAIS DESTINADAS ÀS ENTIDADES FILANTRÓPICAS CONVENIADAS PARA ATENDIMENTO DO SUS
– DÉBITOS PENDENTES (FISCAL, TRABALHISTAS ETC) – CERTIDÃO DE REGULARIDADE AFASTADA -
RETENÇÃO INJUSTIFICA DOS REPASSES PELO ENTE ESTATAL
– APLICAÇÃO DO § 3º DO ART. 25 DA LC Nº 101/2000 - PREJUÍZO DE MANUTENÇÃO E AO ATENDIMENTO HOSPITALAR - PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA DE URGÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A jurisprudência flexibiliza as exigências de regularidade fiscal para que as entidades filantrópicas continuem a receber o repasse de verba públicas para o regular funcionamento, por interpretação extensiva do § 3º do art. 25 da Lei Complementar nº 101/2000.

O zelo da Administração Estadual pelo patrimônio público não justifica a retenção dos valores federais transferidos ao Fundo Estadual de Saúde destinados às entidades filantrópicas. A retenção de verbas gera prejuízos à manutenção da entidade hospitalar conveniada ao SUS e à continuidade dos serviços de saúde prestados, em detrimento da população que depende do atendimento na rede púbica de saúde. Recurso conhecido e provido.

(TJ-MT 10177419220198110000 MT, Relator: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 26/4/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 3/5/2021).

Logo, os argumentos deduzidos neste recurso não mostram motivos suficientes a ensejar mudança na decisão proferida.

Isso posto, com base nos fundamentos retro mencionados,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão proferida no id. 76170993, que indeferiu o pedido de efeito ativo formulado nos autos do Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2021